Tribunal: TJDFT
Processo: 0706121-84.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706121-84.2021.8.07.0005 RECORRENTE: LEANDRO RODRIGUES DE SOUSA RECORRIDO: ESPÓLIO DE IZIDORO SORRENTINO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. 1. Não tem legitimidade para ajuizar ação de embargos de terceiro, aquele que, por meio de escritura pública de cessão de posse, adquiriu os direitos sobre a coisa disputada em processo de reintegração de posse, sujeitando-se aos efeitos da coisa julgada produzido no feito referido, por expressa disposição do art. 109, § 3o, do CPC. 2. Apelo não provido. Sentença mantida. O recorrente alega violação ao artigo 674 do Código de Processo Civil, sustentando serem cabíveis embargos de terceiro, uma vez que seria legítimo possuidor do imóvel objeto da reintegração de posse deferida nos autos do processo 0000280-62.2015.8.07.0005, que tramita na Vara Cível de Planaltina/DF. Assevera que restou comprovado que, além de ser terceiro de boa-fé, ao tempo da aquisição inexistia informação sobre a impossibilidade de alienação. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 674 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). No mesmp sentido, confira-se o AgInt nos EDcl no AREsp 1.746.799/RJ (Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 2/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024